Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Processo : 0702525-73.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da decisão (id. 113126252 dos autos n. 0703993-34.2020.8.07.0003), em cumprimento de sentença, que indeferiu a aplicação de medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada Gladis Pagel Leitzke. O agravante sustenta que o Código de Processo Civil trouxe inovações para auxiliar o credor na satisfação de seu crédito, dentre elas o art. 139, inc. IV. Alega inadmissível que o devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder o patrimônio e frustrar o credor. Diz que enfrenta dificuldades para encontrar bens dos executados passíveis de penhora. Pede efeitos suspensivo e a reforma da decisão, para determinar a suspensão da CNH e do passaporte. Indeferido o pedido liminar (id. 32273286). Contrarrazões pelo não provimento através da Curadoria de Ausentes (id. 32857747). Processo suspenso pelo Tema Repetitivo 1.137 do STJ (id. 41601462), cujos acórdãos aos recursos paradigmas foram publicados em 24/12/2025. É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço em parte do recurso. Não conheço do recurso quanto ao passaporte porque não submetida a questão à apreciação do juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Na parcela conhecida, insurge-se o agravante do indeferimento de medida executiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Na execução de título extrajudicial ou no cumprimento de sentença, subsidiariamente, ou seja, quando frustradas todas as medidas previstas no diploma processual para satisfação da obrigação exequenda, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas para efetivar a tutela jurisdicional, fundado no art. 139, inc. IV, do CPC de 2015. Essa a orientação no Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: “(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução).” A constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC, em face do rol das garantias fundamentais (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988), foi declarada em 09/02/2023 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno. Já no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP) ao Tema Repetitivo 1.137, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.” (Grifado). Assim, o prioritário esgotamento das medidas sub-rogatórias por expropriação é apenas um dos requisitos para as medidas atípicas, sem olvidar a essencialidade da obrigação inadimplida, para cumulatividade de medidas típicas e outras atípicas, mormente nas obrigações de pagar alimentos. É dizer que apenas a insuficiência das medidas atípicas não alicerça a adoção aleatória e indiscriminada de meios executórios atípicos. De um lado, a perspectiva de que o processo de execução se desenvolva em benefício do credor, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em seu benefício; e de outro, de que os direitos fundamentais do devedor devam ser resguardados, de modo que a determinação das medidas executivas atípicas pelo juiz deva buscar a máxima efetividade da execução da forma menos onerosa ao executado (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.1090). Esse, aliás, o item 1 da tese consolidada pela Corte Superior: ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado. Nesse contexto, a escolha judicial por uma ou outra medida executiva deve ser adequada, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, sob pena de infringir a proporcionalidade, inerente às decisões judiciais. Para além da constitucionalidade da restrição, urge que haja a compatibilidade com o princípio da proporcionalidade (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 226) que, a despeito das controvérsias que circundam a matéria, hodiernamente é reconhecido quando preenchidos os critérios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Enfim, como ressaltado no voto condutor para a tese do Tema Repetitivo 1.037 do STJ, “a medida atípica não pode ser utilizada como mera penalidade processual, cabendo, contudo, dada sua distinta finalidade, com ela ser cumulada”. No caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em nada garantiria o cumprimento da obrigação pecuniária, ao invés, traduziria apenas a desarrazoada privação de direito, sem efetividade, prestando-se como mera penalidade. O banco agravante contratou com a empresa VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA a abertura de crédito em conta corrente, na quantia de R$ 150.000,00, mediante juros prefixados e vencimento em 10/12/2018, tendo como fiadora GLADIS PAGEL LEITZKE. Não efetuado o pagamento, o credor ajuizou ação monitória em 19/02/2020 para a cobrança do valor atualizado de R$ 244.953,43. Citados por edital, sobreveio a sentença condenatória em fase de cumprimento, a partir do requerimento em 23/07/2021, sem impugnação. Atualizado o débito no valor de R$ 482.401,92 não houve êxito via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT, com a inclusão no SERASAJUD. Além de o agravante não expor na origem qual o benefício que suspensão da CNH traria para o cumprimento da sentença, restringindo-se no alegado “único objetivo de induzir à satisfação do crédito exequendo”, o que, por si, inviabiliza o chamado juízo de ponderação (a necessidade de utilização da medida para a efetividade da tutela executiva), claro está que o agravante obteve medida mais eficaz, ou seja, a inclusão dos executados no SERASAJUD, porquanto a restrição ao crédito induz o devedor a buscar liquidação da sua dívida. Noutro passo, o agravante teria outros meios para efetividade da execução, tal como, por exemplo, a busca de patrimônio pelo SNIPER, portanto o requerimento para a suspensão da CNH não se faz de modo prioritariamente subsidiário, conforme dita a tese aprovada no Tema Repetitivo 1.037 do STJ. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Conheço em parte do agravo de instrumento e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e/ou art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Como sedimentado no Tema Repetitivo 1.201 do STJ, excetuadas as hipóteses da tese relativas à distinção ou a superação do precedente qualificado, ou decisão amparada em julgado de tribunal de segundo grau, “O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ)”. Assim, “Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.” Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator